Tribunal: TJES
Processo: 5000400-56.2022.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000400-56.2022.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DANILO JOSE TOSE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E DESAVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. USO CONSOLIDADO ANTERIOR A 22/07/2008. DISPENSA DE MANUTENÇÃO DE RESERVA LEGAL (ARTS. 67 E 68 DA LEI Nº 12.651/2012). IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO E VEDAÇÃO AO RETROCESSO AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) contra sentença que julgou procedente a ação de retificação cumulada com obrigação de fazer proposta por proprietário rural, determinando a retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a desaverbação de 4,31 hectares de Reserva Legal nas matrículas nº 6563 e nº 6564 do CRGI de Mucurici/ES, por força da dispensa prevista no Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação proposta possui natureza meramente declaratória – e, portanto, imprescritível – ou se estaria sujeita à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a desaverbação de Reserva Legal instituída sob a égide da Lei nº 4.771/1965, à luz das disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e dos precedentes do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação tem natureza eminentemente declaratória, pois visa ao reconhecimento judicial da dispensa legal de manutenção da Reserva Legal para imóvel rural de até quatro módulos fiscais com uso consolidado antes de 22/07/2008, conforme previsão dos arts. 67 e 68 da Lei nº 12.651/2012.

4. O pedido de retificação do CAR e de desaverbação da Reserva Legal constitui mero consectário lógico da declaração de inexistência da obrigação ambiental, não configurando pretensão condenatória.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ações meramente declaratórias são imprescritíveis (AgInt no AREsp 890.822/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/10/2017; AREsp 2.396.200/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/6/2024).

6. Ainda que se admitisse natureza condenatória da pretensão, o prazo prescricional quinquenal somente se iniciaria com a negativa administrativa do IDAF, em 24/08/2022, sendo a ação ajuizada em 20/09/2022, portanto tempestiva, à luz do princípio da
actio nata
(CC, art. 189).

7. O argumento do IDAF de que a averbação da Reserva Legal em 2011 constituiria ato jurídico perfeito é afastado, pois o Novo Código Florestal instituiu novo regime jurídico ambiental validado pelo Supremo Tribunal Federal, aplicável inclusive a situações pretéritas, sem ofensa à segurança jurídica nem à vedação ao retrocesso ambiental.

8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente as ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e a ADC 42, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 67 e 68 da Lei nº 12.651/2012, admitindo a retroatividade benéfica para regularização de imóveis rurais em uso consolidado.

9. O Superior Tribunal de Justiça, em observância à orientação vinculante do STF, consolidou entendimento pela aplicação imediata do Novo Código Florestal aos processos em curso (AgInt no REsp 1.895.560/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN 19/8/2025; REsp 1.681.074/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).

10. A legislação atual substituiu a exigência de averbação da Reserva Legal na matrícula pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), flexibilizando a forma de controle ambiental sem suprimir a proteção ecológica (art. 18, Lei nº 12.651/2012; REsp 1.619.772/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2020).

11. Manter a averbação apenas em razão da diligência do proprietário que observou a lei revogada violaria os princípios da isonomia e da razoabilidade, punindo quem cumpriu a norma anterior e beneficiando quem não o fez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação que busca o reconhecimento da dispensa de Reserva Legal em imóvel rural de até quatro módulos fiscais com uso consolidado anterior a 22/07/2008 possui natureza declaratória e, por isso, é imprescritível. 2. A negativa administrativa posterior é o marco inicial para contagem de eventual prazo prescricional, à luz da teoria da
actio nata
. 3. O novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) aplica-se retroativamente às situações consolidadas antes de sua vigência, conforme decidido pelo STF nas ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42. 4. A averbação de Reserva Legal realizada sob a égide da Lei nº 4.771/1965 pode ser revista e desconstituída, quando comprovada a dispensa legal prevista nos arts. 67 e 68 da Lei nº 12.651/2012. 5. O princípio da vedação ao retrocesso ambiental não impede a aplicação do novo regime jurídico florestal quando este compatibiliza proteção ambiental, segurança jurídica e função social da propriedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo
(
IDAF
)
contra a r. sentença
(ID 15012707)

proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 15012713,
que, nos autos da
a
ção de
r
etificação c/
c

o
brigação de
f
azer
proposta por
Danilo José Tose
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar
que a autarquia estadual proceda
a retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
das propriedades do autor, descritas nas matrículas nº 6563 e nº 6564 do CRGI de Mucurici-ES, para liberar a área de 4,31 hectares da averbação de Reserva Legal, conforme as disposições do Código Florestal de 2012
(Lei nº 12.651/2012),
e

o referido cartório extrajudicial providencie
a desaverbação da Reserva Legal
daqueles respectivos hectares
do
s mencionados
imóve
is
do
requerente
,
nos termos do art. 167, inciso II, item 23, da Lei nº 6.015/73
.

Depreende-se dos autos que o autor apelado adquiriu, em 2011, imóvel rural em Mucurici/ES, com área de 21,58 hectares, que até então não possuía averbação de reserva legal. Contudo, para atender às exigências do IDAF e da Corregedoria Geral da Justiça à época, foi compelido a averbar 4,31 hectares como Reserva Legal, ato que posteriormente se transferiu para as matrículas 6563 e 6564 após desmembramento do imóvel, conforme documentos inseridos nos IDs 15012686 e 15012687, tudo em conformidade com o Código Florestal vigente à época (Lei nº 4.771/1965) e com base em um Termo de Compromisso Ambiental firmado com o IDAF.

Com a entrada em vigor do Código Florestal de 2012 (Lei nº 12.651/2012), foi estabelecida uma dispensa da obrigação de manter a Reserva Legal para imóveis rurais de até 4 (quatro) módulos fiscais que tivessem uso consolidado antes de 22/07/2008. Alegando que suas propriedades se enquadravam nesses critérios, o autor solicitou administrativamente ao IDAF, em agosto de 2022, a retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a liberação da referida área de 4,31 hectares, mas teve o pedido negado sob a motivação que já existia TCA firmado em 2011 e averbação em cartório, atos jurídicos perfeitos.

Diante da negativa administrativa, o autor ingressou com a presente Ação de Retificação cumulada com Obrigação de Fazer. Em sua contestação, o IDAF reiterou a tese do ato jurídico perfeito e a vedação ao retrocesso ambiental. Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou a pretensão procedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a aplicação do Novo Código Florestal seria uma medida de isonomia, não podendo penalizar o proprietário que cumpriu a lei à época em detrimento daquele que não o fez e foi posteriormente beneficiado pela dispensa, razão pela qual determinou a retificação do CAR pelo IDAF e a desaverbação da Reserva Legal constantes nas matrículas dos imóveis pelo cartório de registro de imóveis.

O IDAF opôs embargos de declaração, arguindo, pela primeira vez, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. O juízo
a quo
rejeitou os aclaratórios, esclarecendo que a ação tem natureza declaratória e, portanto, é imprescritível, bem como destacou que mesmo se houvesse prazo prescricional quinquenal ele teria se iniciado com a negativa administrativa pela autarquia estadual em 2022, o que tornaria a ação tempestiva, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo IDAF, insistindo na tese da prescrição e na impossibilidade de desconstituição do ato jurídico perfeito.

A controvérsia recursal cinge-se, então, em aferir se a demanda ajuizada pelo autor apelado possui natureza de obrigação de fazer, sujeita, portanto, à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), como sustenta o IDAF, ou se, ao contrário, tem caráter eminentemente declaratório, voltado apenas ao reconhecimento da dispensa legal de manutenção de reserva legal em imóveis de até quatro módulos fiscais consolidados antes de 22 de julho de 2008, o que a tornaria imprescritível, e, superada esta questão prejudicial, no mérito, a possibilidade de desaverbação de Reserva Legal instituída sob a égide da legislação anterior (Lei nº 4.771/1965), com base nas disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

Prefacialmente, a
questão prejudicial ao mérito
relativa à prescrição da pretensão autoral, arguida pela autarquia estadual apelante, não merece prosperar, seja pela natureza jurídica da pretensão, seja pela correta aplicação da teoria da
actio nata
.

O órgão de defesa ambiental estadual apelante sustenta que a pretensão autoral, por buscar compelir o IDAF a realizar uma alteração cadastral, teria natureza de obrigação de fazer, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Contudo,
a tese não prospera
, pois, a despeito do nome conferido à ação, a sua causa de pedir e o seu pedido principal revelam
natureza eminentemente declaratória
, na medida em que o que se busca é que o Poder Judiciário
reconheça
uma situação jurídica
já existente e
consolidada pela superveniência do Novo Código Florestal
(Lei nº 12.651/2012)
, qual seja, a de que o imóvel rural do autor apelado, por suas características se enquadrarem nas especificações de área (até quatro módulos fiscais) e uso consolidado (anterior a 22/07/2008), está dispensado de manter a Reserva Legal nos moldes exigidos pela legislação ambiental revogada e que ensejou a averbação anterior no CAR e na matrícula do imóvel perante o cartório extrajudicial.

Portanto, o pedido principal não visa constituir um direito novo ou condenar o réu a uma prestação, mas obter uma declaração de inexistência da obrigação de manter o gravame ambiental. A subsequente retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a desaverbação na matrícula do imóvel são meros consectários lógicos dessa declaração de direito, e não o objeto principal da lide.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em especial a do
Superior Tribunal de Justiça
, é pacífica ao assentar que as ações de natureza puramente declaratória, que buscam apenas a certeza sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica, são
imprescritíveis
. Nessa linha, o Tribunal da Cidadania reiteradamente tem orientado que
“
o exercício do direito de ação para deduzir pretensão exclusivamente declaratória é imprescritível”
(AgInt no AREsp n. 890.822/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 4/10/2017) e que
“sendo ação meramente declaratória, não existe submissão à prescrição, sendo imprescritível”
(AREsp n. 2.396.200/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024, STJ).

Assim, por visar primordialmente a uma declaração de direito, a pretensão do autor não se submete a qualquer prazo prescricional.

Não desconheço que o
Superior Tribunal de Justiça
tem feito a ressalva que
“A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição. Precedentes”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.405.621/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025, STJ) e que
“Este Tribunal de Uniformização perfilha o entendimento de que apenas a ação declaratória pura é imprescritível, sujeitando-se à prescrição a ação que possua, também, conteúdo condenatório ou constitutivo”
(AgInt no REsp n. 2.134.472/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, STJ). Desse modo, não se tratando a presente demanda de ação declaratória pura, já que o acolhimento da pretensão autoral, ainda que como consectário lógico-jurídico do reconhecimento da declaração de relação jurídica já existente, implica a adoção de obrigação de fazer em relação ao IDAF, imprescindível se faz aferir a sujeição da prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ao caso.

Entretanto, ainda que sob este viés, a alegação da autarquia estadual apelante continuaria infundada. De acordo com o princípio da
actio nata
, consagrado no artigo 189 do Código Civil, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que ocorre a efetiva violação do direito, ou seja, quando o titular toma ciência inequívoca do ato lesivo que lhe permite agir.

No caso, a pretensão de retificar a averbação da Reserva Legal só foi resistida – e, portanto, o direito do autor apelado foi efetivamente violado – no momento em que o IDAF indeferiu formalmente seu requerimento administrativo. Conforme comprovado nos autos, a negativa administrativa ocorreu em
24 de agosto de 2022
, e a presente ação foi ajuizada em
20 de setembro de 2022
, menos de um mês após a ciência do ato lesivo. Desse modo, mesmo sob a ótica de uma pretensão condenatória ou constitutiva, a demanda foi proposta muito antes do esgotamento do prazo quinquenal, o que afasta, de maneira cabal, qualquer alegação de prescrição.

Superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito.

Primeiramente, é importante ressaltar que
“
A existência da área de Reserva Legal no âmbito das propriedades rurais caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia com a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade”
(STJ – REsp: 1453202 MG 2014/0105986-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

F
ei
t
o este registro, verifica-se que a
sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que os imóveis rurais do autor, por possuírem área de até 4 (quatro) módulos fiscais e terem seu uso consolidado antes de 22 de julho de 2008, enquadram-se na hipótese de dispensa prevista nos artigos 67 e 68 do Novo Código Florestal.
A autarquia estadual
apelante, por sua vez, defende a impossibilidade de desconstituição da Reserva Legal, ao argumento de que sua averbação, ocorrida em 2011, configuraria ato jurídico perfeito, imune aos efeitos da lei posterior. Contudo, tal argumento ignora a própria natureza da legislação ambiental e as decisões vinculantes do
Pretório Excelso
.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao analisar a constitucionalidade de diversos dispositivos do Novo Código Florestal no julgamento,
em conjunto,
das ações diretas de inconstitucionalidade (ADI’s nº 4901, 4902, 4903 e 4937) e de ação declaratória de constitucionalidade (ADC nº 42), reconheceu expressamente a validade de artigos cruciais para o deslinde deste caso,
dentre eles
declarou a constitucionalidade do art. 67
da Lei nº 12.651/2012
1
, que permite a constituição de Reserva Legal em percentual inferior ao padrão de 20%
(vinte por cento)
para imóveis de até
04 (
quatro
)
módulos fiscais que atendam aos pressupostos legais. Igualmente, validou o art. 68
do Novo Código Florestal
2
, que dispensa os proprietários que respeitaram a legislação da época de se adaptarem às novas regras.
A conclusão daquele julgamento pelo Pretório Excelso
, de natureza vinculante, confirma que o legislador, ao criar um novo marco regulatório, legitimamente estabeleceu um regime de transição para estabilizar e regularizar situações jurídicas pretéritas, sem que isso configure retrocesso ambiental
ou afronta à segurança jurídica.

Em outras palavras, a Suprema Corte entendeu que a nova lei não promove um retrocesso ambiental vedado, mas estabelece um novo e equilibrado regime de transição que compatibiliza a proteção ambiental com a segurança jurídica e a função social da propriedade, especialmente para pequenos produtores rurais. A própria Lei nº 12.651/2012, em seu artigo 59
3
, previu expressamente a necessidade de revisão dos termos de compromisso firmados anteriormente para adequá-los ao novo regime.

A respeito da matéria, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha inicialmente trilhado sentido diverso, após ter acórdãos reformados por meio de Reclamações julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, determinando a observância do entendimento da
quela
Excelsa Corte sobre a retroatividade das normas previstas na Lei nº 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, conforme deliberado nas ações de controle concentrado de constitucionalidade citadas
anteriormente
, o Tribunal da Cidadania passou a
aplicar retroativamente o novo Código Florestal
4
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“Os princípios do tempus regit actum e da vedação ao retrocesso ambiental não são aptos a afastar a aplicação imediata do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) aos processos ainda em curso, sob pena de esvaziar o conteúdo do mencionado dispositivo legal, que foi declarado constitucional pelo Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes do STF e do STJ”
(AgInt no REsp n. 1.895.560/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025, STJ).

A aplicação dessas normas ambientais, portanto, é cogente e imediata, não havendo espaço para a tese de inaplicabilidade sob o pretexto de ofensa ao ato jurídico perfeito. Conforme decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, entender de modo distinto implicaria penalizar exatamente aqueles que, como o autor apelado, buscaram cumprir a lei à época, criando uma inaceitável distorção do princípio da isonomia. O Novo Código Florestal, ao dispensar a obrigação para pequenas propriedades, reconheceu que a exigência anterior era desproporcional para essa categoria de produtores rurais, e a manutenção do gravame apenas para aqueles que foram diligentes seria uma afronta à razoabilidade. A aplicação da norma mais benéfica, neste contexto, não apenas é permitida, como concretiza os princípios da isonomia e da razoabilidade.

O art. 67 da Lei nº 12.651/2012 desonera o proprietário da pequena propriedade rural da constituição da reserva legal no percentual de 20% (vinte por cento) da área do imóvel, desde que comprovados todos os requisitos ali descritos, autorizando que esta seja instituída com o remanescente da vegetação nativa existente em 22/07/2008. No caso, é fato incontroverso nos autos que a propriedade do autor apelado se amolda perfeitamente àqueles requisitos legais para a dispensa da recomposição da Reserva Legal, pois se trata de pequena propriedade rural com uso consolidado, não podendo tal direito ser negado ao recorrido pela autarquia estadual apelante somente com fulcro na alegação de que a averbação feita anteriormente no CAR e na matrícula do imóvel configuram ato jurídico perfeito. Assim, a manutenção do gravame sobre o imóvel do apelado representa uma restrição indevida e excessiva, em desacordo com a disciplina normativa vigente.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já concluiu ao analisar hipótese semelhante, orientando que
“O caso dos autos deve ser regido pela Lei n. 4.771/1964, à exceção da possibilidade de as rés regularizarem a Reserva Legal, nos termos do art. 66 da Lei n. 12.651/2012, que contém comando retroativo expresso. Precedente: REsp 1.646.193/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/6/2020”
(REsp n. 1.681.074/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 16/6/2021, STJ).

Ademais, a própria sistemática de registro da Reserva Legal foi alterada. A obrigação de averbação na matrícula do imóvel, prevista na Lei nº 4.771/65, foi substituída pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme o artigo 18 da nova lei. Embora a inscrição no CAR seja obrigatória para todos, a exigência específica de averbar o percentual de 20% (vinte por cento) foi flexibilizada. A legislação atual, portanto, não isenta o proprietário de controle ambiental, mas ajusta a obrigação à sua realidade socioeconômica, em plena harmonia com a função social da propriedade.

Nessa linha, tem deliberado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“o novo Código Florestal não aboliu a necessidade de averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, mas tão somente possibilitou a efetivação do registro, de forma alternativa, no Cadastro Ambiental Rural”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.722.410/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020, ST
J) e que “o art. 18, § 4º, do novo
Código Florestal
(Lei 12.651/2012) apenas criou uma alternativa de cumprimento de uma das obrigações associadas à instituição da
reserva legal
, ou seja, está dispensado de registrar a área em questão no cartório de
registro
de imóveis apenas aquele que efetivar o seu
registro
no cadastro ambiental rural (CAR)” (REsp n. 1.619.772/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 6/10/2020, STJ).

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, na medida em que o juízo
a quo
aplicou corretamente o direito ao reconhecer a pretensão do autor apelado, em conformidade com
o
regime de transição estabelecido pel
a legislação ambiental
validad
a
pela Suprema Corte, garantindo justiça e isonomia ao pequeno produtor rural.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos do autor nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3
% (
três
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
a
autarquia estadual
apelante
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada.

E é como voto.

1
Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).

2
Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

3
Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

4
“3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente reclamação ajuizada contra o mencionado acórdão, determinando que outro fosse proferido, desta feita com observância do entendimento da Excelsa Corte sobre retroatividade das normas previstas na Lei n. 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência. 4. De fato, a jurisprudência do STF vem se firmando no sentido de que a recusa na aplicação imediata do novo Código Florestal esvazia a força normativa do dispositivo legal e diverge da decisão vinculativa formalizada no julgamento das ADIs n. 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC n. 42. 5. Nesse espectro, impõe-se a observância obrigatória dos julgados emanados pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Isso porque a persistência de dissensos interpretativos, em desconformidade com os entendimentos sedimentados pelo STF, além de afrontar o dever de coerência do sistema, fomenta a litigiosidade, perpetuando um cenário de instabilidade incompatível com a racionalidade que deve nortear a jurisdição” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.700.760/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025, STJ).

REsp n. 1.704.047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 19/12/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.